Tribunal: TJSP
Processo: 1006700-10.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MEDICAMENTO - Fornecimento gratuito – Impetrante portadora de Espondiartrose e Coxoartrose (CID10 M47, M16, R52.1) – Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do artigo 196 da Constituição da República – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) – Requisitos

Ementa:
MEDICAMENTO - Fornecimento gratuito – Impetrante portadora de Espondiartrose e Coxoartrose (CID10 M47, M16, R52.1) – Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do artigo 196 da Constituição da República – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) – Requisitos devidamente preenchidos - Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença de procedência confirmada.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006700-10.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada EDILENE APARECIDA DE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006700-10.2019.8.26.0066 -Voto no 24274 – AHC
2
VOTO No 24274
APELAÇÃO CÍVEL No 1006700-10.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRETOS
APELADA: EDILENE APARECIDA DE SOUZA LIMA
Juiz de 1a Instância: Douglas Borges da Silva
MEDICAMENTO - Fornecimento gratuito Impetrante portadora
de Espondiartrose e Coxoartrose (CID10 M47, M16, R52.1)
Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida Inteligência
do artigo 196 da Constituição da República Questão dirimida
pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE
04/05/2018, mediante sistemática dos recursos repetitivos (Tema
no 106 - STJ) Requisitos devidamente preenchidos - Precedentes
deste Egrégio Tribunal Sentença de procedência confirmada.
Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de
liminar impetrado por Edilene Aparecida de Souza Lima contra ato perpetrado
pelo Secretário Municipal de Saúde de Barretos, consubstanciado na negativa
de fornecimento gratuito de medicamento necessário à preservação de sua
vida e saúde.
A liminar foi deferida a fls. 37/38, para determinar à
autoridade apontada como coatora que forneça o medicamento “Diacereína”
(nome comercial: “Artrodar”), ou seu substituto genérico ou similar, na
quantidade prescrita pelo médico da impetrante e durante o tempo necessário
para o tratamento, no prazo de 15 dias, sob pena de posterior determinação
de bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud suficiente para a efetivação
da medida.
A r. sentença de fls. 60/67 concedeu a segurança
postulada, confirmando a liminar, para determinar que a autoridade impetrada
forneça à impetrante o medicamento “Diacereína” (nome comercial:
“Artrodar”), na quantidade prescrita e enquanto durar o prazo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006700-10.2019.8.26.0066 -Voto no 24274 – AHC
3
tratamento. Dispensou o reexame necessário, nos termos do art. 496, §4o, II,
do CPC.
Inconformado, o Município de Barretos interpôs
recurso de apelação a fls. 87/92, deduzindo, em síntese, que o Poder Público
já fornece medicamentos padronizados e similares para a doença que acomete
a impetrante, não podendo ficar jungido à aquisição de um só produto ou
marca. Ademais, o medicamento prescrito pelo médico da impetrante não
atende à política de padronização empreendida pelo Poder Público. Nesse
contexto, implicaria na assunção de obrigações por parte do Ente Público fora
das perspectivas orçamentárias, razão pela qual não pode ser condenado a
fornecê-lo, sob pena de ferir o princípio do acesso universal e igualitário dos
recursos à saúde. Afirma, por fim, que o laudo médico coligido aos autos
desatende os requisitos determinantes do REsp 1.657.156-STJ, pois não
justificou a imprescindibilidade do medicamento, ou se poderia ser substituído
por fármaco fornecido pelo SUS.
O recurso foi respondido a fls. 98/106.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
O relatório e a prescrição médica de fls. 16/18 bem
indicam que a impetrante necessita do medicamento descrito na inicial, em
decorrência de ser portadora de Espondiartrose e Coxoartrose (CID10
M47, M16, R52.1).
Além disso, os demais documentos coligidos à inicial
são hábeis à conclusão de que a impetrante, aposentada por invalidez, não
possui capacidade financeira de arcar com os altos custos do referido
medicamento (fls. 09/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006700-10.2019.8.26.0066 -Voto no 24274 – AHC
4
A Constituição Federal em seu artigo 196 é clara:
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Essa norma tem eficácia plena, e deve ser
interpretada entendendo-se que a saúde é responsabilidade de todos os níveis
de governo, ou seja, do Município, do Estado-membro e da União.
A norma de caráter programático vincula o Município
de Barretos, que não pode se omitir de suas obrigações.
Essa é a posição doutrinária do eminente Professor
José Joaquim Gomes Canotilho em seu livro Direito Constitucional, 5a edição,
Livraria Almedina, Coimbra 1992, páginas 189 e 190:
“...pode e deve dizer-se que hoje não há norma
constitucionais programáticas.
(...)
O sentido destas normas não é, porém, o que lhes
assinalava tradicionalmente a doutrina 'simples
programas',
'exortações
morais',
'declarações',
'sentenças
políticas',
'aforismos
políticos',
'promessas',
'apelos
ao
legislador',
'programas
futuros', juridicamente desprovidos de qualquer
vinculatividade. Às 'normas programáticas' é reconhecido hoje um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos restantes
preceitos da constituição. Não pode, pois, falar-se de
eficácia
programática
(ou
directiva),
porque
qualquer norma constitucional deve considerar-se
obrigatória em confronto com qualquer poder estatal
discricionário (Crisafulli).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006700-10.2019.8.26.0066 -Voto no 24274 – AHC
5
Não há, pois, na constituição, 'simples declarações
(sejam
oportunas
ou
inoportunas,
felizes
ou
desafortunadas, precisas ou indeterminadas) a que
não de deva dar valor normativo, e só o seu
conteúdo concreto poderá determinar em cada caso
o alcance específico do dito valor.” (GARCIA DE
ENTERRIA)
A par da norma constitucional, constata-se que
esta obrigação também está materializada nos artigos 219, 222 e 223
da Constituição Estadual e na Lei Federal 8.080/90.
Diante destes comandos legais, verifica-se que o
Poder Público não está desempenhando uma das funções mais importantes,
que é a preservação da saúde e da vida dos cidadãos.
Como a impetrante não tem recursos para aquisição
do medicamento que é essencial para preservar sua vida e saúde, compete à
coletividade, aqui representada pelo Município de Barretos, suprir tal
necessidade, garantindo o efetivo atendimento ao mandamento constitucional.
Por óbvio, não se pode aceitar a argumentação
de que a aquisição de medicamentos por parte da Administração deve
obedecer a critérios de oportunidade e conveniência, uma vez que o
tratamento de qualquer doença não pode ficar na dependência de
instâncias burocráticas e limitações orçamentárias.
As dificuldades burocráticas alegadas para o
fornecimento, relativas às dispensas e padronizações dos órgãos de
saúde competentes, não ilidem o dever do Estado de entregar os
medicamentos necessários ao tratamento da patologia que acomete a
impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006700-10.2019.8.26.0066 -Voto no 24274 – AHC
6
O artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”.
Escudada neste princípio, a impetrante dirigiu-se ao
Poder Judiciário para que o Município fosse compelido a cumprir o dever
constitucional de preservar a saúde dos indivíduos (art. 196 da CF).
A jurisprudência dos Tribunais é toda nesse sentido.

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão,
merecendo destaque dois brilhantes votos do Eminente Ministro Celso de
Mello:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 457.544-2, RIO GRANDE
DO SUL.
Cumpre não perder de perspectiva que o direito
público subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República.
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado,
por
cuja
integridade
deve
velar,
de
maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e
econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o
acesso universal e igualitário à assistência médico-
hospitalar.
(...)
O caráter programático da regra inscrita no art. 196
da Carta Política - que tem por destinatários todos os
entes políticos que compõem, no plano institucional,
a organização federativa do Estado brasileiro - não
pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental
ao que determina a própria Lei Fundamental do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006700-10.2019.8.26.0066 -Voto no 24274 – AHC
7
Estado. Precedentes do STF.
(...)
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde -
que representa, no contexto da evolução histórica
dos direitos básicos da pessoa humana, uma das
expressões mais relevantes das liberdades reais ou
concretas - impõe ao Poder Público um dever de
prestação
positiva
que
somente
se
terá
por
cumprido, pelas instâncias governamentais, quando
estas adotarem providências destinadas a promover,
em plenitude, a satisfação efetiva da determinação
ordenada pelo texto constitucional.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 273.834
“O direito à saúde
além de qualificar-se como
direito fundamental que assiste a todas as pessoas
representa conseqüência constitucional indissociável
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja
a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-
se indiferente ao problema da saúde da população,
sob pena de incidir, ainda que por omissão, em
censurável comportamento inconstitucional.
O direito público subjetivo à saúde traduz bem
jurídico
constitucionalmente
tutelado,
por
cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público (Federal, Estadual ou Municipal), a
quem incumbe formular e implementar políticas
sociais e econômicas que visem a garantir a plena
consecução dos objetivos proclamados no art. 196
da Constituição da República.”
No mesmo sentido e de forma uníssona os seguintes
julgados da Corte Suprema:
AI 486.816, Carlos Velloso, 12/04/2005;
RE 256.327, Moreira Alves, 25/06/2002;
RE 268.479, Sydney Sanches, 25/09/2001;
RE 273.042, Carlos Velloso, 28/08/2001;
O Superior Tribunal de Justiça tem o mesmo
posicionamento, conforme os julgados ora indicados:
REsp 684.646, Luiz Fux, 05/05/2005; AgRg no REsp
690.483, José Delgado, 19/04/2005; REsp 658.323,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006700-10.2019.8.26.0066 -Voto no 24274 – AHC
8
Luiz
Fux,
03/02/2005;
REsp
656.979,
Castro
Almeida, 16/11/2004; REsp 656.296, Francisco
Falcão, 21/10/2004; AGRg na STA 83, Edson Vidigal,
25/10/2004;
REsp
662.033,
José
Delgado,
28/09/2004;
RMS
17425,
Eliana
Calmon,
14/09/2004; AgRg no AG 580.424, Teori Albino,
Zavascki, 02/09/2004;
Inclusive, importante salientar que a 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, j.
25/04/2018, DJE 04/05/2018, mediante sistemática dos recursos
repetitivos (Tema no 106
STJ), dirimiu controvérsia acerca da
obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
padronizados, desde que preenchidos certos requisitos, fixando a seguinte
tese:
A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006700-10.2019.8.26.0066 -Voto no 24274 – AHC
9
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Na espécie, como dito alhures, constata-se que a
impetrante comprovou adequadamente a necessidade do medicamento, bem
como sua incapacidade financeira.
Ademais, diferentemente do que sustenta o réu, o
relatório coligido a fls. 16/18, firmado pelo médico responsável pelo
tratamento da impetrante, não deixa dúvidas a respeito da imprescindibilidade
do medicamento, bem como a impossibilidade de substituição por outro
fármaco fornecido pelo SUS.
Vale
dizer,
a
impetrante
possui
processo
degenerativo crônico na coluna lombar e no quadril bilateral, o que gera dor.
Já foram utilizados medicamentos analgésicos, porém sem sucesso, o que
torna o medicamento indicado (registrado na ANVISA) imprescindível no
tratamento da moléstia, inexistindo outra medicação no SUS a possibilitar a
substituição.
Anote-se, também, que referido entendimento é
plenamente aplicável à presente hipótese, ao passo que o processo foi
distribuído posteriormente à data do julgamento do Tema no 106, ocorrido em
25/04/2018. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, para fins de
modulação dos efeitos da decisão proferida (art. 927, §3o, do CPC), consignou
que “os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente
julgamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006700-10.2019.8.26.0066 -Voto no 24274 – AHC
10
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida integralmente a r. sentença.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator